Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE.
1. A suspensão da execução ocorre apenas nas hipóteses elencadas no art. 921 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, inicia-se a contagem da quinzena para que o executado apresente impugnação, independentemente de nova intimação.
3. Republicada a decisão para pagamento voluntário em razão de o causídico não constar como advogado, o prazo inicia-se com a nova publicação.
4. Recurso provido.